Tribunal: TCU
Processo: 029.224/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012, cujos prazos encerraram-se em 30/4/2013, nos termos da Resolução CD/FNDE 5, de 7/3/2013, que prorrogou excepcionalmente o prazo de prestação de contas do PNAE e do PNATE, relativas às competências de 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Marcos Antônio Ferreira Soares (CPF XXX.745.504-XX), ex-prefeito do município de Maraial/PE (gestão 2009/2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o responsável Marcos Antônio Ferreira Soares (CPF XXX.745.504-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do responsável Marcos Antônio Ferreira Soares (CPF XXX.745.504-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Marcos Antônio Ferreira Soares (CPF 556.745.50468): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2011 18.636,00 17/3/2011 17.622,00 31/3/2011 17.622,00 3/5/2011 17.622,00 4/10/2011 52.866,00 14/12/2011 35.244,00 31/3/2011 5.698,60 29/4/2011 5.778,94 1o/7/2011 5.778,94 2/8/2011 5.778,94 5/9/2011 5.778,94 4/10/2011 5.778,94 10/11/2011 5.778,94 2/12/2011 5.778,98 3/4/2012 1.828,12 30/4/2012 1.828,12 17/5/2012 1.828,12 2/7/2012 1.828,12 2/8/2012 1.828,12 5/9/2012 1.828,12 2/10/2012 1.828,12 5/11/2012 1.828,12 4/12/2012 1.828,12 9.3. aplicar ao responsável Marcos Antônio Ferreira Soares (CPF XXX.745.504-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Maraial/PE no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Marcos Antônio Ferreira Soares (CPF XXX.745.504-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00, em razão da não disponibilização das condições mínimas e necessárias para que a sua sucessora pudesse apresentar a prestação de contas dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012, cujos prazos encerraram-se em 30/4/2013, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.5. com espeque no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa